Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADOS DE SEGURANÇA EMBASADOS EM CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E NO MESMO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Na hipótese, o servidor ajuizou ação mandamental que tramitou perante o d. Juízo suscitante, cuja causa de pedir dizia respeito ao atraso da administração em dar andamento no processo administrativo SEI no 00001-00029616/2020-96. Posteriormente, o servidor ajuizou novo mandado de segurança, cuja causa de pedir é nova mora injustificada em andamento do aludido processo administrativo.
2. há identidade entre os fatos que fundamentam os pedidos de ambas as demandas, as quais, em última análise, correspondem à pretensão do impetrante de conclusão do processo administrativo SEI no 00001-00029616/2020-96, estabelecendo inevitavelmente um critério de competência funcional do juízo. Deve-se reconhecer, portanto, a prevenção do d. Juízo suscitante, razão pela qual não há falar em irregularidade na redistribuição, àquele Juízo, do novo mandado de segurança impetrado pelo servidor.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, o suscitante.